Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018761-50.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
EMBARGANTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO;
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Agnaldo Rodrigues de Carvalho da decisão que não conheceu do recurso (Id. 106348974).
Assegura que “o §10o do Art. 17 da Lei 8.429/92, dispõe que caberá agravo da decisão que recebeu a petição inicial, sem fazer menção a qualquer prazo diferenciado. [...] Como a legislação especial não faz menção a contagem diferenciada, aplica-se subsidiariamente os Art. 1.003, §2o e Art. 231, inciso II, ambos do CPC”, pelo que “não é facultado ao poder judiciário inovar a legislação, sendo que a notificação da fase preliminar não pode ser confundida com a citação após recebimento da petição inicial, e fosse tão desnecessária a diferenciação, o legislador originário não teria se preocupado em inseri-la no corpo da Lei de Improbidade Administrativa”.
Assevera que “a citação ocorreu somente no dia 01 de outubro de 2021, através da certidão do oficial de justiça [...]. E considerando o feriado e o ponto facultativo nos dias 11 e 12 de outubro de 2021, o prazo para interposição do agravo de instrumento encerraria somente no dia 26 de outubro de 2021”. Logo, o recurso é tempestivo, porque interposto na data de 18 de outubro de 2021.
Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 5o, II, XXXV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil; dos artigos 8o, 11, 15, 218, 231, II, 489, § 1o, IV e V, 1.003, §§ 2o e 5o, e 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil; e do artigo 17, §§ 7o, 8o, 9o e 10o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 106955960).
É o relatório.
A decisão embargada bem explicita que o prazo para interposição do recurso cabível contra decisão que recebe a inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa, conta-se da data da intimação daquela e não da citação.
De fato, o ato de citação não se confunde com o da intimação. Aquele inicia a contagem do prazo da contestação; este, para recorrer da decisão, conforme restou consignado na decisão embargada:
[...] Dessa decisão, a douta advogada Débora Simone Rocha Faria foi intimada via Diário da Justiça Eletrônico publicado em 20 de setembro de 2021, segunda-feira, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.
Logo, o prazo para interposição do recurso cabível iniciou no dia útil seguinte, 21 de setembro de 2021, terça-feira, e findou-se em 13 de outubro de 2021, quarta-feira.
Já a circunstância de o mandado de citação ter sido juntado aos autos no dia 1o de outubro de 2021, repercute tão somente no prazo para apresentação de contestação, não para interposição de recurso.
[...] O prazo para a interposição de recurso contra a decisão de recebimento da inicial conta-se da intimação do advogado. O ato de citação serve apenas para constituir a relação processual triangular e dar ao réu a oportunidade para conhecer e defender-se da imputação inicial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1577494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).
Assim, manifesta a intempestividade do recurso interposto em 18 de outubro de 2021, segunda-feira, a impor o seu não conhecimento. [...]. (Id. 106348974 – fls. 2/3).
Daí decorrente, não evidenciado a existência de irregularidade, na Primeira Instância, na intimação da douta advogada, a qual, inclusive, subscreve o agravo de instrumento, correta está a contagem do prazo para interposição do recurso cabível, a contar da data da intimação via Diário da Justiça Eletrônico.
Por fim, como a decisão examinou as questões necessárias à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]
[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]
[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).
[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.
Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).
Em conclusão, a insatisfação com o teor da decisão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão da decisão embargada.
[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].
Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa na decisão embargada, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator